Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NATUREZA CÍVEL. RESP 1312736/RS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. No caso dos autos, o agravante se insurge contra decisão que declinou da competência determinando a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça do Trabalho do Distrito Federal.
2. Reconhecidas as horas extras e a necessidade de retenção e recolhimento das contribuições pessoais e patronais em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, a competência para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria, em virtude da natureza cível da relação jurídica, é da Justiça Comum, conforme modulação dos efeitos trazida no julgamento do RESP 1.312.736/RS, que reconheceu a possibilidade de tramitação das demandas ajuizadas na Justiça Comum, até a data do aludido julgamento (08/08/2018), que tenha por objeto da lide a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação, o que coincide com o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.